Tribunal: STF
Processo: RHC 213862
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma denegou a ordem no Habeas Corpus nº 697.907/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante, no dia 27/07/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto). A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00, não recolhida em razão de incapacidade financeira da custodiada. 



    3. Seguiu-se à realização de audiência de custódia, na qual o Juízo da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ, referindo-se à manifestação do Ministério Público, vislumbrou o cometimento do crime do art. 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio), revogando a fiança arbitrada. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro afirma inexistir fundamentação idônea para manutenção da prisão. Sustenta viável o recolhimento domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal, por ser a recorrente mãe de criança menor de 12 anos de idade. Frisa as condições pessoais favoráveis: residência fixa e família constituída. Alega que os contornos fáticos do crime, delineados na denúncia do Ministério Público, revelam a prática do crime de furto, e não roubo. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição pela domiciliar ou por medida cautelar diversa. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 07/10/2022, revelou a superveniência de sentença, em 25/05/2022, na qual condenada a recorrente à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 157, § 1º, do Código Penal. O Juízo da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ (processo n° 0168213-29.2021.8.19.0001), negou o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos ensejadores da custódia. Apelação protocolada pela defesa está pendente de julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ambas as Turmas desta Corte têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    9. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    10. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    11. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    12. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    13. No caso em exame, o Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, entendeu necessária a medida, aludindo à gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi — a recorrente subtraiu um aparelho de telefone celular pertencente à vítima, marca Samsung, modelo Galaxy A50, avaliado em R$ 2.000,00, bem como, logo em seguida, com o fim de assegurar a impunidade do crime, empregou violência e grave ameaça, consistentes na utilização de um simulacro de arma de fogo e em luta corporal com o ofendido — e pelo fundado receio de reiteração delitiva, uma vez existentes anotações anteriores pelo crime de furto (e-doc. 1, p. 27-30). No contexto da audiência de custódia, na qual convertido o flagrante em preventiva, os fundamentos lançados foram válidos. 



    14. Ocorre que a superveniência de sentença condenatória, sendo a recorrente condenada a cumprir pena em regime diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. Apesar de configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena. 



    15. Dessa forma, embora tenha sido demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que a recorrente, submetida a restrições menos gravosas, aguarde o julgamento da apelação interposta pela defesa. 



    16. De outro lado, deixo consignado que eventual tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    17. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RISTF, para  determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ (processo nº 0168213-29.2021.8.19.0001).



    19. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator